Tribunal: STF
Processo: RE 285980
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Teto constitucional.
Art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Vantagens pessoais.
Exclusão. 4. Os honorários advocatícios não constituem situação
funcional própria do servidor, mas, sim, vantagens gerais percebidas
por todos os procuradores que exerçam atividade contenciosa.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.